Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705527-42.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS DESPACHO Em face da impugnação à gratuidade de justiça (ID 38580466, p. 4-5), verifica-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica do autor/apelado. Note-se que a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o autor/apelado apresente os extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Assim, promova o autor a juntada aos autos dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação do benefício. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora